Tribunal: STF
Processo: RHC 243791
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas privilegiado. Alegada ilicitude das provas. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Fração de redução. Fundamentação concreta. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sérgio Furtado Alves Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 748.702/SC (evento 60).



    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) (eventos 15 e 19).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ilicitude das provas obtidas ante a violação de domicílio. Sustenta que suposta confissão informal do recorrente “não constitui ‘fundada razão’ a autorizar o excepcional ingresso policial no domicílio do cidadão sem mandado judicial, o que torna a ação policial nula de pleno direito — e, portanto, a prova por ela obtida é ilícita”. Pontua a falta de fundamentação para a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 1/4. Assevera a possibilidade de aplicação do aludido redutor, no patamar máximo. Requer a nulidade das provas obtidas por meios ilícitos e, por consequência, a absolvição do recorrente. Pede, ainda, “subsidiariamente, que o processo seja anulado, incluindo toda a instrução processual, a fim de determinar ao Juízo de origem que desentranhe dos autos as provas ilícitas e as provas derivadas das ilícitas para, após, prolatar nova sentença, dessa vez sem valorar as provas ilegais”. Por fim, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo (evento 69).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO EM 2022. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA IN CASU. CRIME EM VIA PÚBLICA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTORA. FRAÇÃO MODULADA EM CONCRETO. BIS IN IDEM AFASTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, não obstante o trânsito em julgado ainda em 2022, a abordagem inicial se deu em flagrante delito e em via pública. Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações com necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. 



    III - A pena-base foi aplicada no mínimo legal e a variedade e a lesividade das drogas apreendidas foram utilizadas pelas instâncias originárias apenas para modular a fração de aplicação da causa especial de diminuição da pena. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão recorrido, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 60):



    “Primeiramente, no que tange à alegada nulidade da busca domiciliar, observo que as instâncias ordinárias invocaram fundamentos válidos para refutar a alegação de nulidade por suposta violação de domicílio, que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal, bem como do Pretório Excelso no Tema n. 280, pelo qual é necessária a existência de fundadas razões para ingresso no domicílio, ainda que se trate de crime permanente. Como se extrai do acórdão de recurso de apelação (fls. 776-777):



    "(...) como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer, ‘No caso em tela, é descabido falar em violabilidade do domicílio, pois, de fato, durante a abordagem, o Insurgente revelou a existência de drogas em sua casa, tendo sido constatado, após ingresso dos agentes, que o Acusado armazenava expressiva quantidade de ‘LSD’, ‘ecstasy’ e ‘maconha’, apreendidos naquele imóvel. 



    Aliás, como bem pontuou o Juiz Sentenciante, não existem indícios de que a atuação policial tenha se dado de maneira forçada ou que o Apelante se sentiu coagido ou intimidado pelos agentes. 



    Assim, havendo elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para o ingresso, descabe falar em ilegalidade, restando perfeitamente válido o acervo probatório, que, por sinal, enseja a manutenção do edito condenatório’ (...). 



    Assim, não há falar em ilicitude das provas obtidas, porquanto os agentes públicos ingressaram na residência do apelante porque, tinham indícios suficientes de que ele estava praticando no local o crime de tráfico de drogas, crime cuja natureza permite o flagrante a qualquer tempo enquanto não cessar a atividade delitiva. 



    Logo, evidenciada a justa causa para a ação policial, bem como a ocorrência ali de um crime de natureza permanente, não há que se falar em ilegalidade da prova em embasar a ausência de materialidade pretendida pelo apelante, muito menos a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada."



    No caso concreto, a abordagem foi realizada após o agravante, flagrado portando drogas na via pública, indicar que possuía drogas armazenadas em sua residência.”



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Por outro lado, quanto à aplicação da fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. Nessa linha, “A revisão da fração aplicada na redução do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria da pena, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.” (HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2022); “Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (HC 213.453-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2022).



    Na espécie, o Tribunal local, ao ratificar a fração de redução fixada, registrou que:



    “Por fim, pretende a defesa a fixação do quantum de redução do tráfico privilegiado em grau máximo (2/3). 



    Contudo, o pedido não merece agasalho. Sem demora, a adoção do patamar de 1/4 (um quarto) foi pautada na quantidade e variedade das drogas apreendidas, vejamos:



    Desta forma, preenchidos os requisitos legais, aplica-se a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.



    Por outro lado, a quantidade e variedade das drogas apreendidas - 1 torrão de maconha, com massa bruta de 65,8g, 21 micropontos de LSD e 70 comprimidos de ecstasy - se não são suficientes, neste caso, a apontar a reiteração da traficância, demonstram que a fração da causa de diminuição em comento não pode ser aplicada em seu grau máximo. 



    [...]



    Logo, dadas as circunstâncias fáticas do caso em tela, mormente a quantidade, a natureza de droga extremamente nocivas como a sintética (ecstasy) e o LSD, e a variedade de drogas apreendidas (maconha além das outras duas, apontando a relevância econômica da atividade ilícita exercida), reconheço a incidência do redutor de pena do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em favor do acusado e, aplico na fração de 1/4 (um quarto).



    No caso, em que pese a primariedade e bons antecedentes do acusado, percebesse que fora preso em flagrante com 65,8g (sessenta e cinco gramas e oito decigramas) de maconha, 21 (vinte e um) micropontos de LCD e 80 (oitenta) comprimidos de ecstasy, não podendo-se dizer que referida quantidade e variedade é irrisória e que não gerariam qualquer dano à coletividade, haja vista a potencialidade lesiva das substâncias apreendidas no caso concreto e com potencial de alcançar diversos usuários.



    Portanto, levando-se em conta a discricionariedade do magistrado e o princípio da individualização da pena, razoável a ponderação da quantidade e variedade da droga apreendida para aplicação da redutora do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, na fração de 1/4, quantum que se mostra adequado e necessário à repressão e prevenção do crime perpetrado.”



    A Corte Superior ratificou a pena fixada na instância anterior, porquanto, “a variedade e a lesividade das drogas apreendidas foram utilizadas pelas instâncias originárias apenas para modular a fração de aplicação da causa especial de diminuição da pena. Nesse contexto, a ausência de indicação pelo legislador das balizas para a fração da redução aludida, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas na definição de tal índice”.



    Denoto, assim, que o ato dito coator valorou as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que manteve a redução de 1/4 da pena em face do reconhecimento, a seu favor, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A propósito, firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011)” (HC 231.111-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em grau diverso do máximo se revela possível à luz das especificidades do caso concreto. Precedentes: RHC nº 158.803-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; HC nº 136.651, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 2/8/2017; RHC nº 153.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/2018.” (HC 219.001-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 01.12.2022); “Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).” (RHC 229.530-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.09.2023). 



    Não visualizo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Ademais, para concluir em sentido diverso quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: ‘A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2018); e ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente